Tribunal: TJSP
Processo: 2242300-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA determinar a anotação da existência da ação na matrícula do imóvel, afastando a pretensão de suspensão do leilão – alegação de irregularidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA determinar a anotação da existência da ação na matrícula do imóvel, afastando a pretensão de suspensão do leilão – alegação de irregularidade quanto à notificação DAS DATAS DAS HASTAS PÚBLICAS – INOCORRÊNCIA – irdr No 2166423-86.2018.8.26.0000 CITADO, QUE NÃO AFETA O CONTRATO DOS AUTOS
I – Agravantes, devedores fiduciantes que admitem a inadimplência, todavia, em momento algum purgaram a mora;
II - Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, e de que é possível a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/1997 e do Decreto-Lei no 70/1966. Email enviado aos agravantes, em 26.09.2019, para o exercício do direito de preferência na aquisição, notificando-os das datas dos leilões que ocorreriam em 17.10.19 e 29.10.19
III – Ação anulatória ajuizada em 28.10.2019, demonstração da ciência prévia e inequívoca dos agravantes quanto à realização do leilão, tanto que requereram a suspensão no tocante. Ausência de depósito judicial ou de prova da purgação da mora. Não configuração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2242300-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes HUGO DO
ESPIRITO SANTO TEZOTO e LUANA CLARA SILVA TEZOTO, é agravado BANCO
SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242300-95.2019.8.26.0000
2
AGRAVANTS: HUGO DO ESPÍRITO SANTO TEZOTO e LUANA CLARA SILVA TEZOTO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A
COMARCA: SANTO ANDRÉ 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. LUÍS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL
BEM
IMÓVEL
DADO
EM
GARANTIA
DE
DÍVIDA
MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
LEI 9.514/97

DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA
DE
URGÊNCIA
APENAS
PARA
DETERMINAR
A
ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL, AFASTANDO A PRETENSÃO DE SUSPENSÃO
DO LEILÃO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANTO
À NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DAS HASTAS PÚBLICAS
INOCORRÊNCIA

IRDR
No
2166423-86.2018.8.26.0000
CITADO, QUE NÃO AFETA O CONTRATO DOS AUTOS
I

Agravantes,
devedores
fiduciantes
que
admitem
a
inadimplência, todavia, em momento algum purgaram a mora;
II - Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial, e de que é
possível a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária
de bem imóvel até a assinatura do auto de arrematação.
Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/1997 e do Decreto-Lei no
70/1966. Email enviado aos agravantes, em 26.09.2019, para o
exercício do direito de preferência na aquisição, notificando-os das
datas dos leilões que ocorreriam em 17.10.19 e 29.10.19
III Ação anulatória ajuizada em 28.10.2019, demonstração da
ciência prévia e inequívoca dos agravantes quanto à realização do
leilão, tanto que requereram a suspensão no tocante. Ausência de
depósito judicial ou de prova da purgação da mora. Não
configuração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do
qual se insurgem os agravantes contra r. decisão que DEFERIU a tutela de urgência
APENAS EM PARTE, para determinar a anotação da existência da ação na matrícula do
imóvel, afastando a pretensão de suspensão do leilão.
Aduziram os agravantes, em suma, que mencionada decisão não deve
prevalecer, pois o imóvel poderia ser arrematado em leilão que fora designado para o dia 29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242300-95.2019.8.26.0000
3
de outubro de 2019, resultando em danos de difícil reparação, mormente porque na
demanda de origem se discute justamente a ausência de notificação quanto à data da hasta
pública designada, em descumprimento à expressa previsão legal. Disseram que os atos
realizados são nulos por descumprimento de determinação legal, observando que o prazo
final de purga da mora é objeto de recurso repetitivo já admitido, de modo que o processo
deveria inclusive ser suspenso na origem. Formularam pedido de antecipação da tutela
recursal e argumentaram, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao
recurso interposto.
O efeito pretendido foi concedido em parte, porque da análise sumária dos
fatos, recomendou-se a suspensão dos EFEITOS do leilão cuja realização já havia sido
autorizada pelo I. Magistrado, evitando-se apenas que o bem seja transmitido para terceiro
e, por consequência, qualquer irreversibilidade fática, mas aproveitando-se os atos já
realizados e custos com sua formalização. Isto porque os agravantes sustentam ter havido
nulidade no procedimento por falta de intimação, de modo que uma vez reconhecida tal
nulidade todo o procedimento pode ser reconhecimento como nulo.
Os agravantes emendaram a inicial do recurso a fls. 118/120 afirmando que
houve a suspensão das hastas, requerendo a purgação da mora e o restabelecimento do
contrato com o agravado.
Em contraminuta, o agravado sustenta a regularidade dos procedimentos.
Afirma que os agravantes confessaram que foram devidamente notificados para purgar a
mora do contrato, porém, não o fizeram por não ter condições financeiras, o que culminou na
consolidação da propriedade do imóvel. Requer a manutenção da r. decisão.
É a síntese necessária.
Insurgem-se os agravantes contra decisão que DEFERIU a tutela de urgência
APENAS EM PARTE, para determinar a anotação da existência da ação na matrícula do
imóvel, afastando a pretensão de suspensão do leilão.
O recurso não comporta provimento. Justifico.
Primeiramente, importante ressaltar que o Código de Processo Civil rege a
matéria objeto deste recurso por meio das disposições contidas no art. 300, sendo expresso
ao estabelecer que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
A probabilidade do direito para a concessão da tutela antecipada é aquela
que, em virtude das provas apresentadas, traz elementos para que o juiz se convença da
possibilidade daquele direito somado ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do
processo para que não torne a espera prejudicial ou imprestável.
Ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (e outros autores, Primeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242300-95.2019.8.26.0000
4
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT, 2015) que: “só é possível
cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa
forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento
do dano que pode consistir no agravamento do prejuízo ou do risco de que a decisão
final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução
imediata é que pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do
processo a situação de emergência, de perigo, de urgência.”
Analisando detidamente os autos, verifica-se que as alegações dos
agravantes não se mostram suficientes para a concessão da liminar, considerando a bem
lançada r. decisão agravada.
Como demonstrado nos autos, os ora agravantes foram devidamente
notificados do leilão, em 26.09.2019, conforme documento acostado a fls.139/140. Inclusive
constou da notificação o direito de preferência que é assegurado ao devedor, nos termos do
art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97:
§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio
do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço
correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata
o § 2odeste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre
transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de
consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às
despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao
devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para
a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e
emolumentos.
Em momento algum, inclusive na emenda a este recurso, os agravantes
comprovaram a purgação da mora, depositando nos autos os valores devidos.
A alegação de que se discutia em IRDR - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2166423-86.2018.8.26.0000 - a questão do prazo para purgação
da mora, restou esclarecida com a publicação do acórdão, que decidiu:
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram procedente o incidente de resolução de
demandas repetitivas, fixando a seguinte tese jurídica: "A alteração introduzida pela Lei no
13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados
sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em
vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao
seu início de vigência." O Presidente da Sessão, Des. Gomes Varjão, proferiu voto de qualidade
para desempate, conforme o art. 191, §1o, do RITJSP. Acompanharam o voto vencedor, proferido
pelo Des. Bonilha Filho, os Desembargadores Francisco Occhiuto Júnior, Daise Fajardo Nogueira
Jacot, Flávio Abramovici, César Luiz de Almeida e Gomes Varjão. Ficaram vencidos o Relator
sorteado e os Desembargadores Cláudio Hamilton, Carlos Henrique Miguel Trevisan, Milton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242300-95.2019.8.26.0000
5
Carvalho, Antônio Rigolin e Luiz Eurico, que julgava improcedente o IRDR, fixando a seguinte tese:
"A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação
imediata e incide sobre todos os procedimentos de execução de créditos garantidos por
propriedade fiduciária de bens imóveis sendo irrelevante terem sido os contratos celebrados, a
mora constituída ou consolidada a propriedade em datas anteriores ao seu início de vigência
(12.07.2017)". (grifos meus).
Cumpre consignar que o caso não se encontra afetado pelo IRDR supra,
porquanto firmado o “Instrumento Particular com eficácia de Escritura Pública com Alienação
Fiduciária de Imóvel em Garantia” em questão no dia 04 de janeiro de 2017 (fls. 145/155),
portanto antes do início da vigência da Lei no 13.465/2017.
Nesse sentido, a relação jurídica havida entre as partes submete-se às
normas previstas na Lei no 9.514/1997, que “dispõe sobre o Sistema de Financiamento
Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”.
A insurgência dos agravantes se resume ao fato de não terem sido
notificados acerca dos leilões, todavia, como já exposto, verifica-se dos autos que a
Instituição Financeira, ora agravada, enviou, no dia 26.09.2019, email notificando-os do
leilão, conforme documento acostado a fls.139/140.
Ademais, observa-se que, quando da propositura deste recurso, em
28.10.2019, os agravantes já tinham plena ciência de que o bem seria levado à segunda
praça no dia 29.10.2019, quando era possível, caso houvesse verdadeiro interesse, o
adimplemento da dívida mediante a purgação da mora, que é permitida até a
assinatura do auto de arrematação.
Todavia, mera alegação dos agravantes, de que o Banco réu, ora agravado,
não lhe deram oportunidade para purgar a mora, sem efetuar o depósito correspondente ou
comprovar a purgação da mora, não basta para a concessão da cogitada tutela
provisória.
A questão foi bem examinada pelo I. Magistrado a quo, que a respeito
indeferiu a suspensão dos leilões.
Neste sentido:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial. Bem
imóvel dado em garantia de dívida ao Banco réu mediante alienação fiduciária. DECISÃO que
indeferiu o pedido tutela de urgência para suspender o leilão designado. INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. EXAME: Devedor fiduciante que admite a inadimplência, bem ainda a
intimação para purgação da mora. Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, e de que é possível a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem
imóvel até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/1997 e do
Decreto-Lei no 70/1966. Carta enviada pelo Banco réu ao requerente, informando-o de que o
praceamento seria realizado nos dias 31 de julho e 07 de agosto de 2018, para o exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242300-95.2019.8.26.0000
6
direito de preferência na aquisição, que foi recebida por terceiro. Protocolo de petição por parte do
requerente no dia 03 de dezembro de 2018, com pedido de suspensão do novo leilão designado
para o dia 04 seguinte. Demonstração da ciência prévia e inequívoca do agravante quanto à
realização do leilão, tanto que requereu a suspensão no tocante. Ausência de depósito judicial ou
de prova da purgação da mora. Não configuração dos requisitos autorizadores da tutela de
urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2260730-32.2018.8.26.0000; Relatora: Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora
do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020).
Portanto, não configurados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora